Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. INVALIDADE DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES OBJETIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As alegações lançadas à guisa de preliminar não guardam pertinência com o objeto do recurso nem relação alguma de prejudicialidade genérica que venha a repercutir no julgamento da matéria submetida à instância recursal. Eventual manifestação deste órgão colegiado sobre elemento de prova sem vínculo com a decisão recorrida ensejaria indevida supressão de instância, bem como julgamento para além dos limites objetivos definidos pelas razões recursais. Preliminar rejeitada.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do CPC e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame da proporcionalidade no caso concreto.
4. No caso concreto, a busca e apreensão do veículo – enquanto medida coercitiva juridicamente admitida nos termos dos arts. 139, IV, e 536, §2o, do CPC –, destina-se a estancar a evolução da dívida do exequente, ora agravado, junto ao Banco do Brasil S.A., que continua a cobrar daquele o débito gerado pelo executado, ora agravante, que se comprometeu, por acordo judicial, a efetuar a quitação do saldo devedor, mas não o cumpriu.
5. A medida, além de idônea, é proporcional, pois se revela adequada e necessária ao alcance da finalidade desejada. Ademais, não se verifica restrição excessiva a direitos dos executados diante do direito de crédito que possuem tanto o exequente nesta demanda quanto a instituição financeira em outra demanda. Deve ser levada em conta, portanto, a proteção de direitos de terceiros de boa-fé.
6. Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), observa-se que a medida não auxiliará no cumprimento da obrigação exequenda ou no intento de evitar dilapidação patrimonial, de modo que se revela inadequada ao propósito declarado. Além disso, essa medida tem potencial para comprometer, sem fundamento razoável, o direito de ir e vir dos executados, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor.
7. A decisão agravada deve ser reformada em parte apenas para indeferir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.